Tribunal: CARF
Processo: 11128.725918/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/08/2015
VALOR ADUANEIRO. PREÇO DECLARADO INVERÍDICO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
Segundo as disposições contidas no art. 82 do Decreto no. 6.759/2009, a autoridade aduaneira poderá afastar-se da aplicação do método do valor de transação quando (I) houver motivo para duvidar da exatidão dos documentos apresentados e (II) as explicações, documentos ou provas complementares não forem suficientes para esclarecer as dúvidas existentes. Nesse caso, a autoridade aduaneira poderá arbitrar o preço da mercadoria importada, seguindo, conforme o art. 88, inciso I da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, o critério do preço de exportação de mercadoria similar ou idêntica. Nesse ponto, quando a fiscalização toma como referência importações similares, utilizando, ao final, declaração de importação com parâmetros (classe, tamanho e condições de importação das mercadorias) equivalentes àqueles da importação analisada, não há que se falar em irregularidade da autuação.
MULTA. SISTEMÁTICA REDUÇÃO DE VALOR DECLARADO. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE E SONEGAÇÃO.
A sistematicidade na diminuição do valor das mercadorias importadas representa fundamento suficiente para caracterizar a ação dolosa, característica dos institutos da sonegação e fraude previstos nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, afigurando-se o intuito de (i) impedir o conhecimento, por parte da autoridade aduaneira, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, sua natureza e circunstâncias materiais, e, ainda, de (ii) modificar as características essenciais da obrigação tributária, de maneira a reduzir o montante do imposto devido. Tais artifícios, constatados de forma objetiva pelo contraste sistêmico dos preços praticados e aqueles declarados, ensejam a aplicação da multa qualificada de 150%, tendo em vista a norma enunciada no art. 44, inciso I e § 1o da Lei no. 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no. 11.488/2007, assim como a incidência da multa de 100% sobre a diferença entre o preço das mercadorias declarado na importação e o preço arbitrado pela fiscalização, prevista no art. 88, parágrafo único da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725918/2015-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.134 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
AGRICOLA CRISTALINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/08/2015
VALOR
ADUANEIRO.
PREÇO
DECLARADO
INVERÍDICO.
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
Segundo as disposições contidas no art. 82 do Decreto no. 6.759/2009, a
autoridade aduaneira poderá afastar-se da aplicação do método do valor de
transação quando (I) houver motivo para duvidar da exatidão dos documentos
apresentados e (II) as explicações, documentos ou provas complementares não
forem suficientes para esclarecer as dúvidas existentes. Nesse caso, a
autoridade aduaneira poderá arbitrar o preço da mercadoria importada,
seguindo, conforme o art. 88, inciso I da Medida Provisória no. 2.158-35/2001,
o critério do preço de exportação de mercadoria similar ou idêntica. Nesse
ponto, quando a fiscalização toma como referência importações similares,
utilizando, ao final, declaração de importação com parâmetros (classe, tamanho
e condições de importação das mercadorias) equivalentes àqueles da
importação analisada, não há que se falar em irregularidade da autuação.
MULTA.
SISTEMÁTICA
REDUÇÃO
DE
VALOR
DECLARADO.
CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE E SONEGAÇÃO.
A sistematicidade na diminuição do valor das mercadorias importadas
representa fundamento suficiente para caracterizar a ação dolosa, característica
dos institutos da sonegação e fraude previstos nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/1964, afigurando-se o intuito de (i) impedir o conhecimento, por parte da
autoridade aduaneira, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, sua
natureza e circunstâncias materiais, e, ainda, de (ii) modificar as características
essenciais da obrigação tributária, de maneira a reduzir o montante do imposto
devido. Tais artifícios, constatados de forma objetiva pelo contraste sistêmico
dos preços praticados e aqueles declarados, ensejam a aplicação da multa
qualificada de 150%, tendo em vista a norma enunciada no art. 44, inciso I e §
1o da Lei no. 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no. 11.488/2007,
assim como a incidência da multa de 100% sobre a diferença entre o preço das
mercadorias declarado na importação e o preço arbitrado pela fiscalização,
prevista no art. 88, parágrafo único da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725918/2015-30
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator designado. Vencidos os conselheiros Denise Madalena
Green (relatora) que dava provimento total ao recurso e José Renato Pereira de Deus, Corintho
Oliveira Machado e Raphael Madeira Abad que davam provimento parcial para afastar apenas as
multas. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Vinícius Guimarães.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 26/11/2015, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de Importação e
Contribuições PIS/COFINS – Importação acrescidos de multa de ofício (150%) e juros
de mora, além de multa regulamentar, no valor de R$ 124.133,58, em virtude dos fatos a
seguir descritos.
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal, em cumprimento ao
disposto no artigo 2o, da Instrução Normativa RFB n° 1.169/2011, efetuou-se o exame
do valor aduaneiro das mercadorias constantes na Declaração de Importação n°
15/1431752-6, registrada em 12/08/2015.
O importador declarou o valor CIF (custo, seguro, frete) de: US$9,00 por caixa com
peso líquido de 10 quilos, classe 5/6; US$9,50 por caixa com peso líquido de 10 quilos,
classe 6; US$10,00 por caixa com peso líquido de 10 quilos, classe 6/7; US$10,50 por
caixa com peso líquido de 10 quilos, classe 7.
Foi recebida a seguinte denúncia recebida através da Ouvidoria da Receita Federal do
Brasil:
o preço por caixa de alho originário da Espanha pode ser de até US$20,00 por
caixa, e há importações subfaturadas em mais de 50%.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

De acordo com os dados estatísticos levantados dos bancos de dados da Receita Federal
do Brasil, verificou-se que o valor declarado pelo Importador não representa o efetivo
valor de transação, conforme artigo Io do AVA (Acordo de Valoração Aduaneira).
Desta forma, para ajustes ao valor aduaneiro fica impossibilitada a aplicação do Acordo
de Valoração Aduaneira (AVA), devendo ser aplicadas às normas de arbitramento de
preços previstas no parágrafo único do artigo 86 do Decreto n° 6.759/2009 (Medida
provisória n° 2.13835, de 2001, art. 88; e Lei n° 10.833/2003, artigo 70, inciso II, alínea
"a") pelo presente Auto de Infração.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 17/12/2015 (fls.155), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 18/01/2016, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 160 à 186, instaurando assim a fase litigiosa
do procedimento.
O impugnante alegou que:
Ao analisar o presente auto de infração percebe-se que a Autoridade Fiscal, firmou
entendimento no sentido de que a operação de importação procedida pelo Impugnante
foi subfaturada, tendo em vista o valor consignado nas faturas comerciais que
substanciaram a Declaração de Importação registrada no SISCOMEX.
Conforme se depreende da leitura do presente auto de infração, a Autoridade Fiscal
informou que, a ouvidoria da Receita Federal do Brasil recebeu denúncia de que as
importações de alho provenientes da Espanha estão sendo subfaturadas em até 50%, e
que o preço praticado naquele país seria de 20 dólares por caixa de 10 KG.
Por estes motivos, a Receita Federal do Brasil passou a arbitrar os valores das
importações de alho provenientes da Espanha, sem levar em conta o preço médio
praticado, com dito pelo próprio agente fiscal, no item 03 de sua explanação contida no
auto de infração em questão, afastando assim as regras de valoração aduaneira usados
para fixação do preço médio praticado pelo Mercado internacional.
Em que pese os argumentos lançados pela autoridade fiscal, tem-se que os mesmos não
se sustentam, posto que a operação de importação realizada pelo Impugnante levou em
conta todos os preceitos legais e constitucionais aplicáveis, bem como esta amparada
em documentos verdadeiros que espelham a veracidade da operação comercial firmada
com o exportador, razão pela qual a procedência da presente defesa é medida que se
impõe.
⊙ DA LEGALIDADE DA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E DA VERACIDADE
DOS DOCUMENTOS QUE A INSTRUÍRAM.
Ao analisar todos os documentos que estão instruindo o despacho aduaneiro, desde a
confecção da Declaração de Importação, tais como a fatura comercial, o packing list e
todos os outros documentos que foram no decorrer da paralisação do despacho
aduaneiro solicitados pela autoridade fiscal, são fidedignos e verdadeiros o que sustenta
a legalidade da operação de importação objeto deste processo administrativo.
Frisa-se que foram apresentados inclusive documento do governo espanhol que
comprova a origem e a operação realizada. Tal documento está intitulado de Certificado
de Origem.
Nota-se que a importação realizada pelo Impugnante atendeu a todos os requisitos,
relativos aos documentos que devem instruir a Declaração de Importação, conforme
exigências do artigo 18 da IN SRFB n° 680/2006.
No que pertine aos demais documentos solicitados no curso da fiscalização, todos foram
entregues ao fiscal, salvo aqueles que o Impugnante não havia como conseguir.
Percebe-se que a fatura de exportação foi devidamente chancelada pelas Autoridades
Espanholas.
Ao analisar o auto de infração e a descrição fática tecida pelo fiscal percebe-se que em
momento algum ele trás prova no sentido de que os documentos foram fraudados ou
que foram falsificados.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

Outro fator que dá sustentação à tese e comprova a lisura e a veracidade das
informações contidas nos documentos que instruíram o despacho de importação é o fato
de que o pagamento do exportador foi realizado nas exatas quantias e valores declarados
como demonstram o contrato de câmbio em anexo.
Transcreve o artigo 10 da IN SRF 327/03.
Nota-se que o comprovante de pagamento do preço por parte do Impugnante ao
exportador, tendo com base o valor devidamente declarado na Dl e a posterior
declaração do exportador garantindo e confirmado o valor da operação negociai, está
amplamente de acordo com o artigo supramencionado, devendo assim ser considerado
ilegal a exação fiscal.
Além do que, o Impugnante cumpriu com todas as exigências contidas no artigo 29 da
referida Instrução Normativa 237/03.
Assim, a atividade fiscalizatória é totalmente injusta e ilegal, pois a operação de
importação está totalmente lícita e dentro dos parâmetros legais.
⊙ DAS REGRAS PARA FIXAÇÃO DO VALOR ADUANEIRO. AVA-GATT.
O Acordo da valoração da Organização Mundial do Comércio, WTO, conhecido
formalmente como o Acordo para aplicação do artigo VII do Acordo Geral de Tarifas e
Comércio 1994 (AVA-GATT), estabelece um sistema de valoração aduaneira calçado
primeiramente no valor de transação dos bens importados, que é o preço pago ou a
pagar para os bens, quando vendido para a exportação ao país de importação, somado à
determinados ajustes, conforme contido no artigo 1o do referido acordo internacional.
No caso dos autos, expressamente a Autoridade Fiscal desconsiderou as regras do
AVA-GATT para afastar o valor atribuído pelo Importador, arbitrando o valor
aduaneiro com base na medida provisória 2.158/2001, o que importa em ilegalidade do
ato administrativo, devendo o mesmo ser anulado.
Ao analisar a forma como se deu o arbitramento dos valores aduaneiros, percebe-se
claramente que a autoridade fiscal levou em consideração algumas operações de
importação que ocorreram na unidade alfandegária de sua competência, selecionando-as
como paradigmas, como se nota da discursiva contida no auto de infração ora
impugnado.
Insta salientar, que expressamente a Autoridade Fiscal desprestigiou a regra contida no
AVA-GATT e aplicou as regras de arbitramento da medida provisória 2.158/2001 e da
Lei 10.833/2003.
Junta textos da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Nota-se que a autoridade fiscal levou em consideração, como dito, para arbitrar o valor
aduaneiro da operação de importação em julgamento, algumas Declarações de
Importação paradigmas.
No entanto, ao analisar os referidos documentos, cuja reprodução seguem em anexo ao
processo administrativo, percebe-se que as negociações comerciais a que foram
submetidas não são semelhantes nem idênticas ao caso da Declaração de Importação ora
objeto de discussão, mesmo sendo o produtor o mesmo e do mesmo país de origem.
Acontece que as declarações paradigmas referem-se à operações realizadas por Trading
Company e não por operação de importação direta como é o caso do Impugnante.
Perceba que, nos paradigmas, o Exportador é uma Trading Co. sediada na Itália e de lá
foi exportada para o Brasil. Ou seja, as condições comerciais a que foram submetidas as
referidas Declarações de Importação são totalmente diversas daquelas firmadas pelo
Impugnante e objeto da presente contenda.
No caso em apreço, a autoridade administrativa firmou arbitramento levando-se em
conta operações internacionais, cujo exportador estava na Itália operando via Trading
Company, enquanto que a operação do Impugnante se originou de negociações
comerciais realizadas diretamente com o fornecedor/produtor no país de origem do
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

produto, o que afasta totalmente a referência de paradigma, posto que as operações não
são idênticas e nem similares, tornando o arbitramento fiscal sem critério razoável,
sendo assim considerado mera presunção, o que não se pode admitir.
Junta textos da doutrina de Paulo Cesar Alves Rocha.
Frisa-se que o afastamento do valor aduaneiro aplicado pelo método do artigo primeiro
do AVA-GATT já foi irregular, por não existir nenhum documento fraudado ou
falsificado que pudesse sustentar tal mudança de critério. Como também o método
adotado pelo agente fiscalizador para arbitrar o valor aduaneiro também foi irregular,
primeiramente, por não se revestir das regras do AVA-GATT e em segundo por utilizar
parâmetros legais contido em legislação que não se aplica ao caso, haja vista a
hierarquia das leis no que pertine às regras tributárias, tendo prevalência os tratados e
acordos internacionais, como orientação expressa do CARF, tornando o ato fiscal nulo
por vício material.
Na verdade o que está fora da média de mercado é o valor arbitrado pela autoridade
aduaneira, haja vista que entendeu como correto os seguintes valores:
- ITEM 1 - 45-50MM - VALOR FOB U$ 1,70/KG
- ITEM 2 - 50-55MM - VALOR FOB U$ 1,55/KG
- ITEM 3 - 55-60MM - VALOR FOB U$ 1,70/KG
- ITEM 4 - 60-65MM - VALOR FOB U$ 1,80/KG
Logo, o arbitramento do novo valor aduaneiro procedido pela Autoridade Fiscal, deve
ser revista e tida como ilegal, mantendo-se assim o valor originário contido na Dl em
questão, por ser este valor que espelha a real negociação internacional e esta de acordo
com o artigo 1o do AVA-GATT e com os documentos apresentados pelo Importador ora
Impugnante quando do Registro da Dl de forma lícita e correta.
⊙ DA ALEGADA FRAUDE, CONLUIO E SONEGAÇÃO PRATICADA PELO
IMPUGNANTE - INEXISTÊNCIA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE
DOCUMENTO FALSO.
Para sustentar sua atuação ilegal e abusiva, a autoridade fiscal fixou entendimento no
sentido de que o Impugnante e seus sócios praticaram fraude na fixação do valor
aduaneiro com o intuito de sonegar tributos.
Estas palavras foram utilizadas pela autoridade fiscal para embasar a justificativa para
afastar o valor aduaneiro declarado pelo Importador, como também afastar de forma
totalmente irresponsável a aplicação das regras de valoração do AVA-GATT, conforme
se depreende do Item 6 da exação fiscal contida no presente caderno processual.
No entanto, em que pese o esforço do agente fiscalizador em tentar afastar as regras do
AVA-GATT para o arbitramento do valor aduaneiro, o CARF, como já dito e
colacionado nesta peça, firmou posicionamento claro no sentido de que o lançamento
tributário é nulo quando não aplicado as regras do AVA-GATT em situações como a
dos presentes autos. (ACÓRDÃO 3802004.098- 2^ Turma Especial - DOC. EM
ANEXO)
Junta textos da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Frisa-se novamente que o CARF exige que a fiscalização comprove através de
elementos de prova fidedignos que houve um conluio entre o exportador e o importador
na elaboração do documento falso, substanciado ainda na prova de que houve
pagamento ao exportador por fora.
Junta textos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Ao contrário do que fez a autoridade fiscal, a Impugnante comprovou à autoridade
aduaneira a veracidade das informações contidas na fatura comercial apresentada,
através da declaração firmada pelo exportador, com seu carimbo, como faz prova os
documentos em anexo e até mesmo a indicação e o reconhecimento realizado pelo fiscal
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

no sentido de que o documento apresentado pelo exportador é verdadeiro. Ou seja, não
há documento falso, fraudado, adulterado, muito menos valor aduaneiro subfaturado.
Portanto, as justificativas da autoridade fiscal são totalmente desprovidas de sustentação
fática, probatória e jurídica, posto que em um primeiro momento diz que os documentos
são verdadeiros e em sede de conclusão diz que houve fraude documental que
implicaria em sonegação, falsidade ideológica e uso de documento falso.
Sabe-se que para a comprovação e reconhecimento da fraude e da sonegação fiscal para
fins de capitulação dos artigos 71 a 73 da norma acima mencionada e indicada pelo
fiscal, se faz necessário a presença do elemento subjetivo do tipo chamado de dolo,
como a própria norma disciplina.
Portanto, levando-se em conta que não houve comprovação de que a fatura comercial
objeto desta contenda foi fraudada, através de adulteração de seus elementos materiais,
o que implicaria na presença e na prova de dois documentos, um verdadeiro e outro
falsificado, bem como pelo fato de que também não existe nos autos nenhuma
comprovação de conluio entre o exportador e o importador que implicasse na formação
de fatura comercial com valores menores daqueles realmente praticados na negociação
internacional, calçados na prova de pagamentos por fora e/ou controles financeiros que
comprovassem o valor aduaneiro maior do que aquele fixado pelo importador, conclui-
se que não há que se falar em falsidade ideológica, muito menos em uso de documento
falso, o que mais uma vez torna nulo e ilegal a exação fiscal que arbitrou novo valor
aduaneiro e exigiu valores a título de tributos e multas totalmente indevidos.
O conceito de documento falso implica na existência de dois documentos um verdadeiro
e outro falso, o que não existe nos autos, nem ao menos a prova concreta nem indiciária
deste fato, e nem nunca haverá.
Existe tão somente um único documento de fatura comercial e esta é totalmente legítima
e verdadeira, atestada pelo exportador e confirmada sua autenticidade pelo fiscal
responsável pela exação quando se manifestou no item (dos fatos - parte final) do auto
de infração em anexo a este processo.
Portanto, não houve utilização de documento falso por parte do Impugnante, o que
afasta a conduta imputada pela fiscalização.
Neste interim, se impõe o reconhecimento da nulidade dos autos de infração lavrados
pela autoridade fiscal, reconhecendo desta maneira que o valor aduaneiro atribuído pelo
Importador ora impugnante está correto e de acordo com as regras do AVA-GATT e
mais preceitos legais aplicáveis.
⊙
MULTAS
APLICADAS
-
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
E
INAPLICABILIDADE.
Ao analisar o auto de infração lavrado pela Autoridade aduaneira, percebesse que foram
aplicados multa de lançamento de ofício no valor de 150%, com base no artigo 44,1, §1
da Lei 9.430/60, tendo em vista que, no entendimento do nobre fiscal aduaneiro, o
Impugnante praticou atos ilícitos descritos nos artigo 71 a 73 da 4.502/64, além de
multas no importe de 100% sobre a diferença do valor aduaneiro arbitrado, somado
ainda à multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por fatura comercial.
Nota-se que os valores exigidos pela autoridade fiscal a título de penalidade pecuniária
chega a 250%, superando assim o próprio valor do principal inutilizando, via de
consequência a riqueza gerada pela operação principal.
Como se pode comprovar pelo extrato de constituição de crédito tributário existentes
nos autos, percebe-se que as multas são maiores que o próprio tributo, que somados,
ultrapassam o valor da operação comercial, o que não se pode admitir.
Em relação à multa de 100% não há razão para a mesma ser aplicada, pois inexiste
situação fática que a sustente, e também pelo fato de que o artigo 703 do regulamento
aduaneiro se refere à situações em que são aplicadas o arbitramento do valor aduaneiro,
tendo com base a norma do art. 88 da medida provisória 2.158-35/2001, o que não é o
caso dos autos, haja vista a incidência das regras AVA-GATT e o reconhecimento pelo
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

CARF da nulidade do lançamento de crédito tributário, cuja base de cálculo seja
auferida, em situações como a do presente caso, pelo arbitramento regrado pela referida
medida provisória.
No que se refere à multa de 150%, novamente não assiste razão a autoridade fiscal, pois,
como devidamente comprovado nesta defesa e pelos documentos que a instruem não
houve por parte do Impugnante nenhuma conduta que caracterize fraude, sonegação ou
conluio, afastando assim a aplicação das regras normativas contidas nos artigos 71 a 73
da lei 4.502/64.
Não havendo condutas típicas descritas na norma acima mencionada, não há causa para
aplicação de penalidade pecuniária com base nos preceitos legais descritos no artigo 44,
inciso I e § 1§ da lei 9.430/60, pois tal penalidade somente se referente àquelas condutas
realizadas com infração a norma dos artigos 71 a 73 da lei 4.502/64.
Neste sentido, deverá ser afastada a multa pecuniária aplicada, em razão de que não
justificativa fática para tal exigência.
Junta textos da jurisprudência.
⊙ DOS PEDIDOS.
Diante de todo o exposto requer:
1. seja no mérito acolhido na íntegra a presente Impugnação, declarando a nulidade, por
vício material, do arbitramento da base de cálculo realizada na forma do art. 88 da
Medida Provisória no 2.158/2001; reconhecendo como válido, correto e lícito o valor
aduaneiro atribuído pelo Impugnante, dando assim autenticidade aos documentos
apresentados pelo Impugnante, tendo em vista as regras do artigo 1§ do AVA-GATT. e,
por conseguinte, seja julgado insubsistente os autos de infração lavrados relativos (IPI,
II, PIS/Pasep e Cofins), determinando o cancelamento da exigência do crédito tributário
correspondente à diferença dos tributos incidentes na operação (IPI, II, PIS/Pasep e
Cofins), bem como dos juros e da multa de ofício qualificada, da multa do artigo 703 do
Regulamento Aduaneiro e da multa por fatura comercial, reconhecendo via de
consequência que o seu recolhimento para o consequente desembaraço aduaneiro fora
indevido, o que faz nascer para o contribuinte o direito a ser restituído do que recolheu
indevidamente em favor do Fisco Federal, em atenção ao artigo 165 do Código
Tributário Nacional;
2. seja reconhecida a ilegalidade e falta de justa causa para a apresentação da
representação fiscal para fins penais, declarando que não houve por parte do
Impugnante nenhum ato ilícito ou penalmente imputável, relativo às condutas de
sonegação, fraude, conluio, falsidade ideológica e uso de documento falso,
determinando assim o arquivamento do processo administrativo de n°
11128.725.919/2015-84;
3. seja ainda reconhecido e aplicado o princípio do não confisco, em decorrência do
valor da multa aplicado em desfavor do Impugnante, conforme fundamentos levantados
nesta Impugnação,
4. Em consideração ao fato de que é permitido, em processos administrativos, a
produção ampla de provas, protesta a impugnante provar o alegado por todos os meios
de prova em direito admitido, em especial pelas provas documentais, bem como através
de outras provas a serem produzidas no decorrer da instrução processual, consistente na
oitiva de testemunhas, estas a serem oportunamente arroladas, prova pericial e prova
emprestada, tudo na medida do contraditório e da ampla defesa.
É o Relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, por
intermédio da 23a Turma, no Acórdão no 16-071.170, sessão de 25/02/2016, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte, com a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

Data do fato gerador: 12/08/2015
Importação de alho originário da Espanha.
Denúncia de prática de subfaturamento recebida através da Ouvidoria da Receita
Federal do Brasil.
O importador não comprovou o valor da importação. Isso tem por efeito a permissão da
autoridade aduaneira em proceder com a valoração aduaneira, mas não o de presumir a
prática de fraude, sonegação ou conluio.
O Relatório de Procedimento Fiscal trouxe evidência de prática de fraude, e sonegação
que indicam um subfaturamento da ordem de 50% a 70%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.367/385, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 11/03/2016 (fl. 362) e
protocolou Recurso Voluntário em 04/04/2016 (fl.325) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

II – Das regras para fixação do valor aduaneiro - AVA-GATT:
A valoração aduaneira no âmbito do direito positivo brasileiro, encontra-se
disciplinada pelo Regulamento Aduaneiro (RA), artigos 75 a 83 do Decreto no 6.759/09, dos os
dispositivos), que consolidam a aplicação das regras do Artigo VII do Acordo Geral de Tarifas e
Comércio – Gatt (Acordo de Valoração Aduaneira - AVA), aprovado pelo Decreto Legislativo no
30/1994 e promulgado pelo Decreto no 1.355/1994.
Toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeita ao controle do
correspondente valor aduaneiro (Decreto no 6.759/2009, art. 76) que deve ser apurado por meio
da aplicação do Acordo de Valoração Aduaneira - AVA, conforme previsto no art. 75 do RA2.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 75. A base de cálculo do imposto é (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 2o, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 1o, e Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
- GATT 1994 - Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 1, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994):
I - quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do Artigo VII do Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994; e
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

Incluem-se ainda na base normativa de valor aduaneiro, as Notas explicativas, Comentários,
Opiniões Consultivas, Estudos e Estudos de Caso, emanados do Comitê Técnico de Valoração
Aduaneira, da Organização Mundial de Aduanas (OMA) aprovados, conforme previsto pela
Instrução Normativas SRF no 318, de 4 de abril de 2003.
A valoração aduaneira é um controle prévio de fiscalização de preços declarados
em documentos fiscais de comércio internacional. Tem como objetivo a determinação do valor
de certa mercadoria importada, a fim de se fixar um montante que servirá de base para o cálculo
dos tributos e eventuais direitos aduaneiros, segundo certos princípios e critérios técnicos e
legais aprovados e praticados internacionalmente. Segundo Paulo César Alves Rocha:
A valoração aduaneira é sistema utilizado segundo os critérios do Acordo de Valoração
Aduaneira da Organização Mundial de Comércio (OMC), resultando na justa fixação da
base de cálculo dos tributos aduaneiros. Este sistema contribui para a regulação dos
mercados, constitui uma forma de controlar os preços internacionais, impedindo o sub
ou o superfaturamento nas operações internacionais (ROCHA, Paulo Cesar Alves. A
Valoração Aduaneira e o Comércio Internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2003, p. 42).
De acordo com as regras estabelecidas no AVA/GATT, a valoração aduaneira
pode ser apurada consubstanciada em seis Métodos, sendo que o 1o Método, o valor de
transação, representa o princípio basilar a ser perseguido e observado prioritariamente, no
entanto, na impossibilidade de aplicá-lo, adota-se um dos outros cinco, aplicados
sucessivamente: o método do valor de transação de mercadorias idênticas; o de mercadorias
similares; o do valor de revenda (ou do valor dedutivo do custo de produção); o do valor
computado e, o método do último recurso, o arbitramento, moldado pelo critério da
razoabilidade.
Dessa forma, o controle do valor aduaneiro e do preço de transferência, nas suas
quatro diversas formas, constituem elementos essenciais do sistema tarifário e administrativo,
visando a consecução de dois objetivos principais: um, de natureza fiscal, que é a determinação
precisa dos direitos aduaneiros a serem arrecadados e o Imposto de Renda a ser gerado, sendo o
outro, de natureza econômica, pela promoção do comércio internacional e pelo fomento e
proteção da indústria nacional, além de desempenhar um papel significativo em vários outros
aspectos como: geração de estatísticas, controle de remessa de divisas, controle de
contingenciamento e de regimes de licenças, aplicação dos sistemas de preferência, bem como
determinação da base de cálculo de outros impostos incidentes sobre produtos importados.
Nesse contexto, a valoração aduaneira busca reduzir a competição desleal entre
produtos nacionais e estrangeiros. Ela é um dos elementos essenciais dos sistemas tributário e
tarifário do comércio exterior, permitindo o correto recolhimento de tributos, a proteção da
indústria e do comércio. Assim, a valoração aduaneira se destina a determinar o valor de uma
mercadoria para fins de incidência do Imposto de Importação e de todo e qualquer encargo
baseado no valor aduaneiro.
Não contraria disposição do GATT a providência de controle e verificação da
valoração aduaneira pela autoridade fiscal quando existentes indícios de irregularidades na
operação de importação. A autoridade pode arbitrar o valor das mercadorias importadas quando
o valor declarado é inferior ao preço normal, e não corresponde ao preço efetivamente praticado
na operação de importação. Nesse contexto, o valor a ser considerado, com base no art. 20 do

II - quando a alíquota for específica, a quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida estabelecida.

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

CTN, em combinação com as disposições do GATT, não é necessariamente aquele atribuído
pelas partes à transação.
O art. 20 do CTN prevê como base de cálculo para o imposto de importação não o
valor de aquisição do produto, mas sim seu preço normal, ou seja, o valor aduaneiro não é obtido
apenas através do valor da transação. Os métodos de sua apuração considerarão fatores outros
que não o valor constante na fatura, voltando-se para a análise das operações envolvendo
mercadorias idênticas e similares, para o valor de revenda ou, como último recurso, para critérios
de razoabilidade.
De acordo com método do valor da transação, o valor aduaneiro – base de cálculo
dos tributos aduaneiros - deve corresponder ao preço efetivamente pago ou a pagar pela
mercadoria importada, ajustado de acordo com o art. 8o do AVA/Gatt e os arts. 77 e ss. do
Decreto-Lei no 37/1966. A autoridade fiscal, entretanto, pode discordar do preço declarado na
DI, fundamentando a discrepância no valor de mercadorias idênticas ou similares em operações
envolvendo compradores não vinculados situados no mesmo país de destino (art. 2o, “a” e “b”,
do AVA/Gatt).
É nesse contexto que se opera com o conceito de subvaloração, que nada mais é
do que a aplicação indevida de um dos métodos de valoração aduaneira pelo importador, sem a
ocorrência de fraude de valor (Opinião Consultiva no 10.1, do Comitê Técnico de Valoração
Aduaneira).
Feitas essas breves considerações, passo à análise do caso concreto.
III – Do mérito:
A Autoridade Fiscal pugnou pela desconsideração do valor de transação por
suspeita/indício de fraude, pautado no artigo 82 Regulamento Aduaneiro3 (Decreto no 4.543/02),
e por isso desqualificou o 1o método de valoração, não aceitando o valor da transação declarada
na Declarações de Importação (DI), referente a operação de importação de alho vindo da
Espanha realizada pela Recorrente. Afirma que no presente caso em que ficou constatado a
FRAUDE DE VALOR deve ser disciplinado segundo regras específicas aplicadas às fraudes
aduaneiras, com base no artigo 17 do acordo:
Nenhuma disposição deste Acordo poderá ser interpretada como restrição ou
questionamento dos direitos que têm as administrações aduaneiras de se asseguraram de
veracidade ou exatidão de qualquer afirmação, documento ou declaração apresentados
para fins de valoração aduaneira.
Por consequência, lavrou-se o Auto de Infração, ora apreciado, tendo por objeto
os seguintes lançamentos tributários:
1. Multa administrativa no valor de R$124.133,58, prevista no art. 88, parágrafo único,
da Medida Provisória no 2.158-35/2001;

3 Art. 82. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer fundamentado, pela impossibilidade da
aplicação do método do valor de transação quando (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 17, aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994):
I - houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados como prova de
uma declaração de valor; e
II - as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo importador, para justificar o valor
declarado, não forem suficientes para esclarecer a dúvida existente.

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

2. Imposto de Importação e Contribuições PIS/COFINS - Importação relativo à
diferença entre o valor aduaneiro inicialmente declarado e o valor arbitrado pela
fiscalização com os acréscimos legais; e,
3. Multa de Ofício de 150%, Art. 44, §1o da Lei n° 9.430/96.
Antes de mais nada, o comando do Artigo 17 do AVA-GATT, reproduzido no art.
82 do Regulamento Aduaneiro, não trata do afastamento do AVA-GATT, como parece entender
a fiscalização, mas do afastamento do primeiro método do AVA-GATT, restando ainda a avaliar
os outros cinco métodos.
No presente caso, a Autoridade Fiscal, desqualificou o valor de transação, arbitrou
o valor aduaneiro consubstanciada no preços proporcionais, de acordo com a classe e tamanho
dos alhos, tomando como referência a importação (DI) efetuada pelo importador “L” listada no
quadro 2 (fl.74) aplicando-se consequentemente multa regulamentar de 100% entre o valor da
mercadoria declarado com o valor da mercadoria apurado, com base no art.703 do Regulamento
Aduaneiro e art. 88 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, in verbis:
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009
Art. 703. Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na forma do
art. 86 ou do efetivamente praticado, aplica-se a multa de cem por cento sobre a
diferença, sem prejuízo da exigência dos tributos, dos acréscimos legais e de outras
penalidades cabíveis (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 88, parágrafo
único; e Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2).
Medida Provisória n° 2.158-35/2001:
Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a apuração
do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos tributos e demais
direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria, em
conformidade com um dos seguintes critérios, observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a ) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do
Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994,
observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou
c ) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço
declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da exigência dos impostos, da multa de
ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e dos acréscimos legais cabíveis.
Depreende-se que para a aplicação da multa do art. 88, parágrafo único, há que se
ter configurada a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, isto é, há que se caracterizar o
subfaturamento (diferente de subvaloração), o que não se identifica nos autos.
De imediato, vislumbro incabível a multa aplicada, senão vejamos.
Pela regra geral, como tratado no tópico anterior, o controle de valoração
aduaneira consiste em procedimento de fiscalização, no curso do despacho aduaneiro de
importação, objetivando-se verificar se o valor aduaneiro declarado pelo importador encontra-se
adequado com o Acordo de Valoração Aduaneira, bem assim com as normas aduaneiras
brasileiras que versam sobre essas valorações.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

O Regulamento Aduaneiro, em seu art. 76, prevê que “toda mercadoria submetida
a despacho de importação está sujeita ao controle do correspondente valor aduaneiro”. Ou seja,
caso a autoridade fiscal tenha notado alguma irregularidade na valoração poderá autuar o
importador e determinar que outro valor ou método seja aplicado. O Código Tributário Nacional,
no art. 1484, também permite o controle da valoração aduaneira por parte da fiscalização.
Portanto, pode-se afirmar que o fisco não está obrigado a aceitar as informações
constantes da Declaração de Importação ou da fatura comercial. Outrossim, esse procedimento
de verificação da valoração aduaneira não contraria as disposições do GATT.
No caso de divergência entre o valor declarado e o efetivamente praticado na
importação poderá o fisco desconsiderar o que foi declarado pelo importador e determinar que
seja utilizado um dos métodos de valoração substitutivo ou até mesmo o arbitramento, desde que
devidamente instaurado procedimento para tal finalidade.
Neste passo, vale lembrar que, no que concerne a comparar preços e
descaracterizar um valor mais baixo em uma dada DI, a opinião consultiva 2.1 do Comitê
Técnico de Valoração Aduaneira da Organização Mundial de Aduanas esclarece o seguinte:
OPINIÃO CONSULTIVA 2.1
ACEITABILIDADE DE UM PREÇO INFERIOR AOS PREÇOS CORRENTES DE
MERCADO PARA MERCADORIAS IDÊNTICAS
1. Foi formulada a questão acerca da aceitabilidade de um preço inferior aos preços
correntes de mercadorias idênticas quando da aplicação do Artigo 1 do Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio.
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira examinou esta questão e concluiu
que o simples fato de um preço ser inferior aos preços correntes de mercado para
mercadorias idênticas não poderia ser motivo para sua rejeição para os fins do
Artigo 1, sem prejuízo, no entanto, do estabelecido no Artigo 17 do Acordo.
(grifou-se)
Referida opinião consultiva consta no Anexo Único da IN SRF no 318, de 4 de
abril de 2003, dentre as diretrizes a serem observadas pela autoridade administrativa na apuração
do valor aduaneiro de mercadorias importadas, a teor do disposto no art. 1o da citada norma
complementar, abaixo reproduzido ipsis litteris:
Art. 1o Na apuração do valor aduaneiro serão observadas as Decisões 3.1, 4.1 e 6.1
do Comitê de Valoração Aduaneira, da Organização Mundial de Comércio (OMC); o
parágrafo 8.3 das Questões e Interesses Relacionados à Implementação do Artigo VII
do GATT de 1994, emanado da IV Conferência Ministerial da OMC; e as Notas
Explicativas, Comentários, Opiniões Consultivas, Estudos e Estudos de Caso,
emanados do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, da Organização Mundial
de Aduanas (OMA), constantes do Anexo a esta Instrução Normativa. (grifou-se)
Isto é, se o fato de o preço declarado pelo importador ser inferior aos preços
correntes de mercado para mercadorias idênticas não é motivo suficiente para rejeitar este preço,
nos termos do AVA-GATT e das normas complementares que o disciplinam, então, da mesma
forma, a inferioridade deste preço em relação àquele que a fiscalização apenas presume ser o
mínimo aceitável, com base em um custo mínimo de fabricação também estimado, tampouco é

4 Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

motivo suficiente para descartar o valor de transação declarado pelo importador e, muito menos,
constitui, a meu ver, prova de subfaturamento.
A titulo de esclarecimento, nas hipóteses em que o valor aduaneiro houver sido
calculado de forma errônea ou não esteja compatível com a realidade, estaremos diante da
subvaloração ou do subfaturamento.
A subvaloração ocorre quando o valor aduaneiro declarado é o valor pago pelo
importador ao exportador, mas em razão de imperfeita interpretação das regras do GATT, o
valor deve ser desconsiderado, não há qualquer falsidade documental ou seja não se trata de um
ato ilícito, mas em razão de imperfeita interpretação das regras do GATT, o valor deve ser
desconsiderado
Sobre a matéria, assim se manifestou o relator Solon Sehn, em seu voto proferido
no Acórdão 3802-004.098 - 2a Turma Especial da 3a Seção, 25 de fevereiro de 2015:
“É nesse contexto que se opera com o conceito de subvaloração, que nada mais é do
que a aplicação indevida de um dos métodos de valoração aduaneira pelo
importador, sem a ocorrência de fraude de valor.” (grifou-se)
Nos casos de fraude de valor, não há subvaloração, mas subfaturamento, que se
diferencia da primeira justamente em razão da ilicitude da conduta do importador. Trata-se da
declaração falsa do valor aduaneiro. Ou seja, o valor efetivamente pago pelo importador é
diferente do constante na Declaração de Importação, com base numa fatura comercial falsa.
Portanto, o subfaturamento ocorre quando o importador registra a declaração de
importação (DI) tendo por base um fatura comercial que não reflete o preço realmente pago pelo
produto importado. Essa discrepância pode resultar da falsificação da fatura, mediante
apresentação de versão não verdadeira substitutiva da fatura genuína ou por alteração do
documento verdadeiro (falsidade material). Também pode ocorrer quando, mediante conluio
entre importador e o exportador, emite-se uma fatura verdadeira, porém, com valores menores
que os efetivamente praticados (falsidade ideológica) 5, exige-se, para tanto, a demonstração de
que o preço declarado pelo importador na DI foi diferente do efetivamente praticado na
operação, o que pode ocorrer por qualquer meio de prova, desde a realização de pagamentos em
paralelo (“por fora”), ordens de compra, faturas proforma, documentos financeiros,
comprovantes de operações bancárias, até mesmo registros internos de controle paralelo de
pagamentos.
No presente caso, a Fiscalização entende caracterizada FRAUDE DE VALOR,
tendo em vista que o valores declarados pelo importador são significativamente menores
comparados a DI's Idênticas, chamadas de “paradigmas” relacionadas nos quadros 2 e 3 (fl.74),
somado ao fato de que o Importador não apresentou a totalidade da documentação solicitada na
intimação. Considerado insatisfatório para justificar a veracidade dos preços praticados na DI, o
Fisco adota o arbitramento da base de cálculo na forma do art. 88 da Medida Provisória no
2.158-35/2001 e constitui o crédito tributário correspondente à diferença dos tributos incidentes
na operação (II, PIS/Pasep e Cofins), acrescido de juros e multa de ofício qualificada (150%), na
forma do art. 44, I, e § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Por outro lado, embora o Fisco tenha se incumbido de demonstrar, de forma
satisfatória, que o valor da transação é muito abaixo do preço adotado no mercado internacional,
não há qualquer prova de que o preço constante da fatura foi diferente do efetivamente praticado
entre as partes, o que caracterizaria falsidade ideológica.

5 COSTA JUNIOR, Paulo José. "Comentários ao Código Penal". 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 926-927.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

Segundo destaca Rodrigo Mineiro Fernandes, pressupõe a identificação de duas
faturas (a falsa e a verdadeira) ou outros elementos de prova indicativos do preço real da
operação:
“(...) o subfaturamento mediante fraude documental deverá ser provado, direta ou
indiretamente, e demonstrado nos autos de forma clara e inequívoca. O elemento de
prova principal para caracterizar a falsidade documental é a identificação pela
Autoridade Aduaneira das duas faturas (a fatura verdadeira, oculta, e a fatura falsa,
apresentada à fiscalização aduaneira). Mas nem sempre é possível localizar a fatura
original. Nesses casos, para a comprovação da falsidade documental, a Fiscalização
Aduaneira poderá lançar mão de outros elementos de prova que apontem o preço
efetivamente praticado na operação comercial internacional, como, por exemplo, as
ordens de compra, as faturas pró-forma e as cotações de preços, conjugados ou não com
documentos financeiros”6.
Como se vê, não se exige necessariamente a apresentação das duas faturas nem a
prova de pagamento em paralelo (“por fora”). Admitem-se outros meios de prova, inclusive
ordens de compra, faturas proforma, documentos financeiros, comprovantes de operações
bancárias ou registros internos de controle paralelo de pagamentos. É necessário, porém, que
estes elementos probatórios evidenciem que o preço declarado da operação foi diferente do
efetivamente praticado. Do contrário, não há como se diferenciar uma fraude de valor de uma
simples venda com custo reduzido, sobretudo nos casos entre partes relacionadas.
Assim, a simples comprovação da venda com prejuízo é insuficiente para se
concluir pela ocorrência de FRAUDE DE VALOR, até porque, como se sabe, a venda abaixo
do custo não é ilegal e pode ser justificada por razões de mercado legítimas. Tampouco implica
necessariamente prejuízo ao fisco. Isso porque se, a Fiscalização pode arbitrar o valor das
mercadorias importadas quando o valor declarado for inferior ao preço declarado, mecanismo
previsto no Acordo de Valoração Aduaneira - AVA e recepcionado pelo Regulamento
Aduaneiro.
Somando-se a isso, deve levar em consideração que o subfaturamento não se
admite presunção. Pelo menos é o que entendeu a Câmara Superior de Recursos Fiscais quando
afirmou que a infração deve ser comprovada e claramente demonstrada:
VALOR ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO. A rejeição, pelo fisco, do primeiro
método para a apuração do Valor Aduaneiro – Valor de Transação, deve ser precedida
do devido processo legal investigatório, conforme estabelecido no art. 1°, do Acordo
Sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio (GATT). O subfaturamento é infração que não admite presunção,
havendo que ser comprovado e claramente demonstrado. Precedentes do Terceiro
Conselho de Contribuintes. Nulidade do auto de infração. Recurso especial negado.
(Acórdão CSRF/03-04.743, de 20/02/2006, Relatora Anelise Daudt Prieto). (grifou-se)
E conclui dizendo “nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional
considerando, inclusive, que ela, em momento algum, trouxe qualquer argumento para rebater o
principal ponto trazido no acórdão recorrido: a falta de cumprimento do rito previsto no
acordo, condição para a aplicação do segundo método de valoração, o que levou à declaração
de nulidade do lançamento”.
Nessa linha, destacam-se os seguintes Acórdãos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II

6 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Valoração aduaneira e subfaturamento. In: DOMINGO et.al., Tributação, op.
cit., p. 263.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

Período de apuração: 21/11/2011 a 31/03/2016
SUBFATURAMENTO. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE.
A comprovação de subfaturamento depende da desconstituição da fatura
comercial que instruiu o despacho, ou seja, depende da prova de que o real valor
transacionado difere do valor declarado. Não existente a prova da falsidade da fatura,
não fica caracterizado o subfaturamento e, por esta razão, fica afastada aplicação da
pena de perdimento e sua respectiva multa substitutiva.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso de Ofício. (Acórdão no 3201-005.482 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel.
Paulo Roberto Duarte Moreira, j. em 19 de junho de 2019). (grifo-se)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Ano-calendário: 2003
VALORAÇÃO ADUANEIRA. SUBVALORAÇÃO. SUBFATURAMENTO.
MULTA 100%, MP 2.158-35/2001. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA.
DESCABIMENTO.
Há, em relação à valoração aduaneira, duas espécies infracionais: Subvaloração e
Subfaturamento, cada qual com sua particularidade, destacando-se o fato de que,
diversamente do subfaturamento, na subvaloração não se verifica a presença de fraude,
sonegação ou conluio, sujeitas, portanto, a sanções distintas.
Não se configura o subfaturamento do valor da transação quando a fiscalização
deixa de aduzir aos autos provas de que o valor aduaneiro indicado na fatura e
declarado ao órgão aduaneiro não representa o preço efetivamente pago pelas
mercadorias importadas.
Para a aplicação da multa do art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória no
2.158-35/2001, há que se ter configurada a ocorrência de fraude, sonegação ou
conluio, isto é, há que se caracterizar o subfaturamento (diferente de
subvaloração), o que não se identifica nos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
VALORAÇÃO ADUANEIRA. DESQUALIFICAÇÃO DO 1o MÉTODO DO AVA.
INDÍCIOS. NÃO CONFIGURADOS
Para a desqualificação do 1o método de valoração previsto do Acordo de Valoração
Aduaneira - AVA, não aceitando o valor de transação declarado pelo importador, a
fiscalização deve demonstrar os indícios previstos no art. 82, incisos I e II, do Decreto
no 4.543/02 (RA).
Recurso Voluntário Provido. (Acórdão no 3301-003.980 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Rel. José Henrique Mauri, j, em 31 de agosto de 2017). (grifou-se)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Ano-calendário: 2003, 2004
REVISÃO ADUANEIRA. IDENTIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Nos termos do parágrafo único do art. 68, da Lei n°10.833/03, a identificação das
mercadorias poderá ser realizada no curso do despacho aduaneiro ou em outro
momento, com base em informações coligidas em documentos obtidos, inclusive junto a
clientes ou fornecedores, ou no processo produtivo em que tenham sido ou venham a ser
utilizadas.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE
MERCADORIA.
Não configurado o cerceamento do direito de defesa, posto que ao autuado, na fase
impugnatória, cabe apresentar provas, no sentido de sustentar suas classificações, o que
não ocorreu no caso concreto.
VALOR ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO.
As infrações relativas a valor aduaneiro não se confundem com subfaturamento
como infração administrativa ao controle das importações. O subfaturamento não
pode ser presumido através de indícios, devendo ser comprovado, por não se tratar
de presunção legal. (Acórdão no 138.824 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel.Luiz
Marcelo de Guerra de Castro, j. em 20 de maior de 2008). (grifou-se)
Neste norte, torna-se imprescindível que a fiscalização promova no Auto de
Infração a subsunção dos fatos ao adequado enquadramento da infração, especialmente quanto a
identificar tratar se de subvaloração ou subfaturamento, em face de reportarem-se a diferentes
dispositivos normativos. Na verdade, antes de subfaturamento, a prova dos autos indica se tratar
de caso de subvaloração, porquanto o preço inferior ao custo parece ser justificado pelas DI's
Idênticas, chamadas de “paradigmas” relacionadas nos quadros 2 e 3 (fl.74).
Em outras palavras, nitidamente, a autoridade fiscal diante de possível situação de
subvaloração de preços declarados, deu-lhe tratamento de subfaturamento, o que importaria a
comprovação de uma falsidade na declaração de preço, mediante a prova de que o verdadeiro
valor pago ou a pagar seria outro e à margem dos documentos fiscais e dos controles fiscais e
cambiais.
Ademais, o importador apresentou após intimado, documentos que procuram
demonstrar a lisura das operações, em sua plenitude, notadamente: Nota Fiscal de entrada,
contrato de câmbio, fatura proforma no 00089/JIH, de 08/07/2015, cujos preço são os mesmo
declarados na DI objeto desta autuação e correspondência do exportador espanhol AJOS LA
VEGUILLA S.L., atestando a veracidade da fatura comercial no 00236/EX que instruiu a DI
objeto desta autuação. De outro norte, o Fisco não contestou a veracidade dos documentos
apresentados como justificativa pelo importador, tampouco indicou existência da falsidade, seja
ideológica ou material. Conta do Relatório de Procedimento Fiscal:
Apesar da aparente autenticidade da documentação apresentada, os valores nela
constantes não representam os efetivos valores de transação, conforme artigo 1o, do
Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), pois apresentam fortes indícios de fraude de
valor, conforme demonstrado a seguir. (grifou-se)
Data vênia nobres Conselheiros, não se está aqui discutindo o preço praticado
pelo importador, pois restou demonstrado pelo fisco que o preço compactuado é bem a baixo do
praticado no mercado externo. Contudo, não se pode afirmar sem provas de que o contribuinte
agiu com intuito de fraude, como entende o fisco. Não obstante, entendo que a fiscalização agiu
de maneira precipitada, não adotando o necessário procedimento legal antes de promover a
autuação em questão.
Percebe-se que não há nos nenhuma informação, ato ou fato que apontasse uma
atitude dolosa por parte do recorrente, de forma que se caracterizasse o subfaturamento, seja por
meio de fraude, simulação ou conluio, que, se configurado, ensejaria aplicação da multa, ou seja,
a autoridade fiscal não apontou a existência de fatos, diretos ou indiciários suficientes, e não
produziu as respectivas provas, nem do aspecto objetivo nem do subjetivo da infração de
subfaturamento atribuída ao importador, sendo que o único indício apurado pela Autoridade
Aduaneira de que o valor declarado estaria supostamente errado foi a discrepância entre o valor
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

declarado e o valor paradigma de outras operações com mercadorias similares, sendo que isso
não prova nada.
Outrossim, diante de inaceitabilidade do valor declarado pelo Importador, ao
invés de arbitrar a base de cálculo na forma do art. 88 da Medida Provisória no 2.158/2001, a
autoridade fiscal deveria ter constituído o crédito tributário mediante aplicação de um dos
métodos substitutivos do Artigo VII do Acordo Geral de Tarifas e Comércio - Gatt (Anexo 1-A),
afastando o método do valor da transação e exigindo a diferença do crédito tributário (II,
PIS/Pasep e Cofins), acrescido apenas de juros de mora e, em caso de lançamento de ofício, de
multa de 75% (Lei no 9.430/1996, art. 42, I).
De qualquer forma, a autuação está prejudicada em sua origem no que tange a não
comprovação da falsidade da fatura na operação de importação em tela, sendo indevida,
portanto, a multa equivalente ao valor aduaneiro (100% do V.A.)."
A não-aplicação das regras de valoração do AVA/GATT torna nulo o lançamento,
porquanto “[...] carece de amparo no ordenamento jurídico a determinação do valor aduaneiro
das mercadorias importadas mediante critério dissociado dos métodos definidos no Acordo de
Valoração Aduaneira (AVA)” (1a TO. 1a C. 3a S. Acórdão no 3101-00.468. Rel. Conselheiro
Tarásio Campelo Borges. S. de 29/07/2010).
De outro norte, não tendo sido demonstrado nos autos que a contribuinte agiu com
o evidente intuito de fraude, não há como impor-lhe a qualificação da multa de 150%.
Portanto, deve se levar em consideração no presente caso que o ordenamento
jurídico do Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/1972) exige que o auto de
infração seja instruído com a “descrição dos fatos” e com as respectivas provas indispensáveis à
comprovação do ilícito. Veja-se o texto do Decreto no 70.235/1972:
Art. 9oA exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (grifou-se)
Desse modo, conclui-se que é nulo, por vício material, o arbitramento da base de
cálculo realizada na forma do art. 88 da Medida Provisória no 2.158/2001. Por conseguinte, deve
ser cancelada a exigência do crédito tributário correspondente à diferença dos tributos incidentes
na operação (II, PIS/Pasep e Cofins), bem como dos juros e da multa de ofício qualificada.
Ante o exposto, tendo em vista a ausência de elementos probatórios capazes de
demonstrar a ocorrência de subfaturamento, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

Voto Vencedor

Conselheiro Vinícius Guimarães, redator designado.
Com o devido respeito aos argumentos da ilustre relatora, divirjo de seu
entendimento no tocante à subsistência da autuação fiscal.
Compulsando o recurso voluntário, observa-se que a recorrente não apresentou
nenhum fato novo apto a ensejar a reforma do aresto recorrido. Sendo assim, com base no § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784/1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830/2019, e no art. 57, § 3o do
RICARF, mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, que abaixo transcrevo,
verbis:
“(...)
É ponto incontroverso que a empresa AGRICOLA CRISTALINA LTDA através
da na Declaração de Importação (Dl) n° 15/1431752-6, registrada em 12/08/2015,
declarou o valor CIF (custo, seguro, frete) de: US$9,00 por caixa com peso líquido de
10 quilos, classe 5/6; US$9,50 por caixa com peso líquido de 10 quilos, classe 6;
US$10,00 por caixa com peso líquido de 10 quilos, classe 6/7; US$10,50 por caixa com
peso líquido de 10 quilos, classe 7.
São pontos controvertidos:
 A legalidade da operação de importação e da veracidade dos documentos
que a instruíram;
 As regras para fixação do valor aduaneiro;
 A prática de fraude, conluio e sonegação;
 Caráter confiscatório e inaplicabilidade das multas aplicadas.

Passa-se à análise.
Sem a presença de questões PRELIMINARES, segue-se ao MÉRITO.
DO MÉRITO
▣ OS FATOS QUE EMBASAM A PRESENTE AÇÃO FISCAL
O importador AGRÍCOLA CRISTALINA LTDA. - CNPJ: 03.932.914/0002-60,
registrou no Siscomex a Declaração de Importação n° 15/1431752-6, em 12/08/2015,
que foi redirecionada pelo SEPEA para o canal CINZA para análise do valor declarado.
A referida Dl é composta de 01 adição, com:
 ALHO FRESCO, ESPANHOL, safra: 2015, grupo: ROXO, subgrupo:
NOBRE, tipo: ESPECIAL, classe: DIVERSAS, calibres/tamanhos:
DIVERSOS;
 Os alhos foram acondicionados em caixas de 10,00 quilogramas, por
tamanho e classe, como seguem:
 410 caixas, tamanho 45-50mm, classe 5/6, valor CIF de US$
9,00 por caixa (US$ 0,90/kg);
 600 caixas, tamanho 50/55mm, classe 6, valor CIF de US$ 9,50
por caixa (US$ 0,95/kg);
 700 caixas, tamanho 55/60mm, classe 6/7, valor CIF de US$
10,00 por caixa (US$ 1,00/kg);
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

 600 caixas, tamanho 60/65mm, classe 7, com valor CIF (custo,
seguro e frete) de US$ 10,50 por caixa (US$ 1,05/kg).
O valor aduaneiro da referida Declaração de Importação totaliza CIF US$
22.690,00, para adição 001, e peso líquido de 23.100 quilos.
Os alhos são procedentes e originários da Espanha. Foram acondicionados no
Container MEDU9120885, amparados pela fatura comercial n° 0000236/EX, de
13/07/2015, e conhecimento de carga marítimo (BL) n° MSCUVO935208, de
18/07/2015.
A seleção de importações de alho feita pelo SEPEA da Alfândega do Porto de
Santos para análise do valor de Declarações de Importação originárias da China e
Espanha iniciou-se a partir de denúncia recebida da Ouvidoria da Receita Federal do
Brasil, em 24/07/2015, nos seguintes termos:
Cidadão denuncia os procedimentos realizados no Porto de Santos -SP.
Informa que algumas mercadorias estão sendo subfaturadas acima de 50%.
Acrescenta que por este motivo está acarretando a sonegação de impostos.
Importações de alho no valor de 20 dólares da Espanha estão declarando
entre 11 a 12 dólares; Alho da China de 11 a 12 dólares estão declarando
apenas 7 dólares".
Foi instaurado em 21/09/2015, procedimento especial de fiscalização mediante
registro de procedimento fiscal (RPF) n° 08178-2015- 00426-5, de acordo com as
disposições contidas no artigo 2o da IN RFB n° 1.169/2011 - por suspeita de
subfaturamento -, sendo a empresa intimada, em 18/09/2015, por meio do SISCOMEX,
a fim de analisar a veracidade do valor declarado nesta importação.
Em atendimento à intimação supra citada, o Importador apresentou, em
01/10/2015, parte da documentação solicitada, informando o seguinte:
Viemos esclarecer os motivos que fizemos o pagamento no preço de US$
9/9,5/10/10,5 por caixa:
1 - compra efetuada diretamente do produtor sem interveniência de nenhum
agente.
2 - somos cliente novo e estamos iniciando parceria por isto conseguimos
negociar este valor.
3 - negociamos vários tamanhos de mercadorias em virtude do fim da safra na
Espanha, este foi o último carregamento de 2015.
Ato contínuo, também informou:
... que deixamos de apresentar lista de preços, uma vez que o exportador se
trata do próprio produtor e não participa de nenhuma associação. Deixamos
de apresentar email, uma vez que todas as negociações foram feitas via
telefone.
Ademais, o Importador apresentou Fatura Proforma n° 00089/JIH, de
08/07/2015, cujos preços são os mesmos declarados na Dl objeto desta autuação.
Em 09/10/2015, foi registrada no Siscomex, pela fiscalização aduaneira, nova
intimação para comprovar preço, nos termos como seguem:

"FICA O IMPORTADOR INTIMADO A, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS,
APRESENTAR DOCUMENTOS, ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES
TENDENTES A COMPROVAR O VALOR DAS MERCADORIAS NA
TRANSAÇÃO COMERCIAL, ...
O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ACIMA NÃO ENCERRA OS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM RAZÃO DE QUE OUTRAS
PROVIDÊNCIAS PODERÃO SURGIR NO CURSO DA ANÁLISE DO
DESPACHO ADUANEIRO.
O IMPORTADOR DEVE APRESENTAR POR ESCRITO JUSTIFICATIVAS
PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

Em 21/10/2015, o Importador apresentou correspondência do exportador
espanhol AJOS LA VEGUILLA S. L, atestando a veracidade da fatura comercial n°
00236/EX que instrui a DI objeto desta autuação. Apesar da aparente autenticidade da
documentação apresentada, os valores nela constantes não representam os efetivos
valores de transação, conforme artigo 1o, do Acordo de Valoração Aduaneira (AVA),
pois apresentam fortes indícios de fraude de valor.
❉ Da análise do valor declarado:
O importador declarou o valor CIF (custo, seguro, frete) de: US$9,00 por caixa
com peso líquido de 10 quilos, classe 5/6; US$9,50 por caixa com peso líquido de 10
quilos, classe 6; US$10,00 por caixa com peso líquido de 10 quilos, classe 6/7;
US$10,50 por caixa com peso líquido de 10 quilos, classe 7. E, conforme denúncia
recebida através da Ouvidoria: "o preço por caixa de alho originário da Espanha pode
ser de até US$20,00 por caixa, e há importações subfaturadas em mais de 50%".
O preço do alho é determinado principalmente de acordo com a classe, sendo a
classe 3 (tamanho: 32 a 37 mm) o mais barato e o de classe 7 (tamanho: mais de 56
mm) o mais caro. Desta forma, além da comprovação da existência de importações
subfaturadas, não podemos efetuar a análise de preços baseada apenas em valores
médios praticados nas importações, já que o valor médio está muito abaixo do que
deveria ser; e ainda, há de se levar em consideração a classe do produto.
Nas importações originárias da China, há incidência de antidumping (Resolução
Camex n° 80, de 04/10/2013) de US$0,78 por quilo, ou seja, US$7,80 por caixa de 10
quilos Em consulta aos sistemas informatizados da RFB (Receita Federal do Brasil),
verificam-se importações de alho classificadas na NCM 0703.20.90, no período de
junho a agosto de 2015, sendo constatado:
 em junho de 2015, antes do início da análise de subfaturamento por esta
Alfândega: China, valor médio FOB de US$0,90 por quilo; Espanha,
valor médio FOB de US$1,00 por quilo;
 em agosto de 2015, após arbitramento de preços para diversas
importações efetuado pelo SEPEA/Alfândega de Santos, verificaram- se
os seguintes valores FOB/kg: China US$1,07; Espanha US$1,08. Após
a intervenção da Fiscalização Aduaneira, o valor médio praticado para
importações da China aumentou significativamente, enquanto que para
importações da Espanha houve um pequeno acréscimo;
 em agosto de 2015, o alho de origem Chinesa apresentou o valor médio
de US$1,85 FOB por quilo (considerando o antidumping de US$0,78
por quilo), muito maior que o valor médio das importações da Espanha
que é de US$1,08. Cabe salientar que alhos da mesma classe possuem o
mesmo valor de mercado independente da origem do produto.
De forma geral, as importações similares de alhos, encontradas em pesquisa no
sistema corporativo "DW" (base de dados da Receita Federal do Brasil), e originários da
Espanha, têm as seguintes informações:
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

Ademais, foram também encontradas importações (DI's) idênticas, também
chamadas "paradigmas", com cargas de alho de mesma origem, mesma descrição,
mesma classificação fiscal, em quantidades e pesos aproximados aos da DI sob
autuação. Em algumas dessas importações, constam como fabricante e exportador a
mesma empresa espanhola declarada na DI, AJOS LA VEGUILLA S.L. Em outras DI's,
constam como fabricante a empresa espanhola AJOS LA VEGUILLA S.L., e como
exportador outras empresas que não a AJOS LA VEGUILLA S.L., inclusive de outros
países, como a Itália, por exemplo. Nas importações idênticas encontradas na pesquisa,
os preços de alho negociados estão bem acima dos praticados na Declaração de
Importação objeto da presente autuação, conforme quadros a seguir:

Conforme DI's Idênticas relacionadas nos quadros 2 e 3, verifica-se que os
valores declarados pelo importador, de CIF US$9,00, US$9,50, US$10,00 e US$10,50
por caixa de 10 quilos, respectivamente, para os tamanhos 45-50mm, 50-55mm, 55-
60mm e 60-65mm, são significativamente menores.
O importador "L", por exemplo, importou produtos da mesma Classe 6/7,
declarando valores CIF US$17,92 por caixa de 10 quilos para o tamanho 60-65 mm, e
CIF US$17,36 para o tamanho 55-60mm, por caixa (valores convertidos em dólar, por
terem sido declarados em EUROS).
Cabe observar que não há diferenças significativas nos preços de alhos
importados por caixa de 10 quilos em importações com fabricante e exportador
DIFERENTES (empresa N, tamanho 55-60mm, preço US$ 19,60 por caixa - quadro 2)
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

e em importações de fabricante e exportador IGUAIS (empresa O, tamanho 55-60mm,
preço US$ 19,50 por caixa - quadro 3).
Dessa forma, foi arbitrado o valor FOB de US$17,00 por caixa de 10 quilos
(US$l,70/quilo) para o alho classe 6/7 na Dl sob autuação. Para outras classes e
tamanhos de alho importados na Dl, foram arbitrados preços proporcionais, de acordo
com a classe e tamanho dos alhos, tomando-se como referência a importação (Dl)
efetuada pelo importador "L" listada no quadro 2. Tais valores são até menores do que
os praticados em outras importações com diferentes importadores.
❉ Do arbitramento de preço:
A valoração consiste em ato de arbitramento da base de cálculo do Imposto de
Importação. Tal comportamento está em consonância com o disposto no artigo 148 do
CTN, que prevê:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou
pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação,
avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
O ilustre tributarista ZUUDI SAKAKIHARA bem explica o alcance desta regra
jurídica, esclarecendo que o arbitramento, como o próprio nome indica, representando
uma decisão tomada segundo o arbítrio de alguém, é sempre unilateral e não se coaduna
com o processo dialético. Desse modo, quando o artigo exige que o arbitramento se faça
mediante processo regular, não o está transformando num incidente a ser resolvido com
a observância do contraditório, dentro do procedimento unilateral de lançamento, mas
apenas advertindo que o arbítrio utilizado não haverá de ser despótico, desarrazoado ou
caprichoso. Quer significar que o procedimento para arbitrar a base de cálculo do tributo
haverá de ser regular, no sentido de que deverá desenvolver-se não apenas segundo os
ditames da legalidade, mas, também, com observância das regras da lógica. (Código
Tributário Nacional Comentado, Coord. Vladmir Passos de Freitas, São Paulo: RT,
1999, pág. 577).
A fiscalização entendendo não merecendo fé as informações e os documentos
apresentados pelo sujeito passivo, poderá recorrer ao arbitramento da base de cálculo,
deverá realizar uma série de atos orientados no sentido de levantar dados e elementos,
concretos e verdadeiros, que conduzam de forma lógica e racional à verdade que quer
demonstrar e permitam, assim, um regular arbitramento.
A constituição do crédito tributário se dará de modo despótico, desarrazoado ou
caprichoso, toda vez que o impugnante não for devidamente cientificada dos fatos e
argumentos que embasam a fiscalização para recorrer ao arbitramento da base de
cálculo, na forma da correta aplicação do artigo 148 do CTN.
Trata-se, pois, de comportamento respaldado em lei, não havendo violação do
princípio da boa-fé, como bem asseverou AMÉRICO MASSET LACOMBE:
A boa-fé deve ser sempre presumida como princípio geral. No entanto, a
Administração poderá ter razões para não aceitar as declarações do sujeito
passivo, ou do terceiro legalmente obrigado.
Sempre que isto ocorrer, i. e., sempre que a Administração tiver razões para
não presumir a boa-fé da declaração, dos documentos fornecidos ou dos
esclarecimentos dados posteriormente pelo sujeito passivo, poderá arbitrar o
valor da base de cálculo, do tributo, mediante processo regular (Comentários
ao Código Tributário Nacional, Vol. 2, Coord. Ives Gandra Martins, São
Paulo: Saraiva, 1998, pág. 296).
Portanto, é mister demonstrar que razões para que a fiscalização procedesse ao
lançamento fiscal por arbitramento, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

A impugnação, instituto que remonta ao direito natural, implica a oposição à
demanda, mediante apresentação de argumentos fáticos e jurídicos, processuais e de
mérito, visando obstar a ação fiscal.
Princípios constitucionais basilares que devem permear toda impugnação são o
contraditório e a ampla defesa.
No caso em questão, a discussão tem por ponto de partida a base de cálculo do
imposto de importação que é o valor aduaneiro, determinado nos termos do Acordo
sobre a Implementação do Artigo VII do GATT (Acordo de Valoração Aduaneira –
AVA), promulgado pelo Decreto no 1.355/94.
O AVA prevê a aplicação sucessiva de seis métodos de valoração, observada a
ordem sequencial nele estabelecida.
O primeiro e principal método de valoração aduaneira é baseado no valor de
transação das mercadorias importadas em operação comercial de compra e venda,
conforme disposto no artigo 1 do referido acordo, in verbis:
"Artigo 1
1. O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto
é, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias, em uma venda para
exportação para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições
do Artigo 8, desde que:
(a) não haja restrições à cessão ou à utilização das mercadorias pelo
comprador, ressalvadas as que:
(i) sejam impostas ou exigidas por lei ou pela administração pública
do país de importação;
(ii) limitem a área geográfica na qual as mercadorias podem ser
revendidas; ou
(iii) não afetem substancialmente o valor das mercadoria
(...)
(b) a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma condição ou contra-
prestação para a qual não se possa determinar um valor em relação às
mercadorias objeto de valoração;
(c) nenhuma parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou
utilização subseqüente das mercadorias pelo comprador beneficie direta
ou indiretamente o vendedor, a menos que um ajuste adequado possa ser
feito, de conformidade com as disposições do Artigo 8; e
(d) não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou, se houver,
que o valor de transação seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as
disposições do parágrafo 2 deste Artigo.
2. (...)”
A aplicação do método do valor de transação, também chamado de primeiro
método, é afastada nas hipóteses previstas no próprio artigo 1 do AVA, itens “a” a “d”
do § 1o.
A fiscalização não pode desabonar o primeiro método de valoração aduaneira ao
seu alvedrio. Isso só acontece quando houver fatos contundentes relacionados a
aceitabilidade do preço.
Chega-se a um entrave: De um lado a necessidade da fiscalização apontar um
fato relevante para poder desabonar o 1o método do Acordo de Valoração Aduaneira,
cabendo a ela esse ônus. Se demonstrado, cabe a autuada de se valer da impugnação
para demonstrar que o preço foi determinado de maneira compatível com as práticas
normais de fixação de preços do setor industrial em questão, ou pela mesma maneira
que o vendedor fixa seus preços para compradores não vinculados.
O artigo 82 do Decreto n° 6.759/2009 assim dispõe:
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

Art. 82. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer
fundamentado, pela impossibilidade da aplicação do método do valor de
transação quando (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 17, aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de
1994):
I - houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou
documentos apresentados como prova de uma declaração de valor; e
II - as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo
importador, para justificar o valor declarado, não forem suficientes para
esclarecer a dúvida existente.
Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, a autoridade aduaneira poderá
solicitar informações à administração aduaneira do país exportador, inclusive
o fornecimento do valor declarado na exportação da mercadoria.
Conforme disposições contidas no artigo 82 do Decreto n° 6.759/2009, a
autoridade aduaneira poderá decidir pela impossibilidade da aplicação do método do
valor de transação quando:
1. houver motivo para duvidar da exatidão dos documentos apresentados...;
2. as explicações, documentos ou provas complementares apresentadas não
forem suficientes para esclarecer a dúvida existente.
Face às dúvidas quanto ao valor declarado, o Importador foi intimado mediante
Siscomex, em 18/09/2015, a apresentar documentos e explicações para comprovar a
veracidade do valor declarado.
A fiscalização teceu a seguinte conclusão:
O atendimento foi efetuado de forma parcial, não sendo apresentada a
totalidade da documentação solicitada na intimação. As justificativas
apresentadas foram consideradas insatisfatórias para justificar a veracidade
dos preços praticados na Declaração de Importação n° 15/1431752-6,
registrada em 12/08/2015.
Dentre elas, está a alegação de que a compra efetuada na negociação
comercial foi diretamente com o produtor, sem interveniência de nenhum
agente. O Importador alegou também que se trata de cliente novo e está
iniciando parceria, razão pela qual foram boas as condições do valor
negociado na compra do alho.
De acordo com os dados estatísticos acima relacionados, verificamos que o
valor declarado pelo Importador não representa o efetivo valor de transação,
conforme artigo Io do AVA (Acordo de Valoração Aduaneira).
Essa conclusão autoriza desabonar o 1o método de valoração aduaneira com
fulcro no artigo 148 do Código Tributário Nacional.
Descaracterizada a utilização do primeiro método, e obedecida a sequencialidade
de aplicação dos mesmos, ingressamos no exame da definição de valor segundo o
método apropriado.
O 2° método propõe a utilização do valor de transação de mercadorias idênticas,
o que se revela inviável dada a especificidade de cada embarcação importada, no que se
refere ao seu projeto e estado em que se encontra, bem como devido à limitação relativa
à DI paradigma, expressa no corpo do Acórdão DRJ/SPO II N° 13760 de 11/11/05 nos
termos abaixo transcritos.
Ressalte-se ainda que as Notas aos Artigos 2 e 3 do Acordo de Valoração
Aduaneira são claras ao dispor que se entende por valor de transação de
mercadorias importadas idênticas, ou no caso do artigo 3, de mercadorias
importadas similares, um valor aduaneiro que tenha sido ajustado conforme
determinações contidas no Acordo, e que já tenha sido aceito com base no
Artigo 1. Assim, resta claro que uma DI somente poderá ser considerada
paradigma se houver sido selecionada para exame de valor aduaneiro e o
valor nela informado tiver sido aceito pela autoridade aduaneira.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

A fiscalização pautou a valoração aduaneira tendo por base a Declaração de
Importação n° 15/1383057-2 (paradigma), portanto na forma da legislação aplicável.
É alegado às folhas 04 da impugnação:
Nota-se que a importação realizada pelo Impugnante atendeu a todos os
requisitos, relativos aos documentos que devem instruir a Declaração de
Importação, conforme exigências do artigo 18 da IN SRFB n° 680/2006.
No que pertine aos demais documentos solicitados no curso da fiscalização,
todos foram entregues ao fiscal, salvo aqueles que o Impugnante não havia
como conseguir. E relativos aos documentos entregues, todos são verdadeiros
e espelham a negociação comercial firmada com o exportador.
Percebe-se que a fatura de exportação foi devidamente chancelada pelas
Autoridades Espanholas, como se prova os documentos em anexo, bem como
foram novamente autenticadas pela declaração firmada pelo exportador, o
qual expressou claramente que os valores declarados pelo Impugnante estão
corretos, (doc. em anexo)
Ao analisar o auto de infração e a descrição fática tecida pelo fiscal percebe-
se que em momento algum ele trás prova no sentido de que os documentos
foram fraudados ou que foram falsificados. Documentos falsos ou fraudados
são aqueles adulterados, o que não e o caso dos autos.
O fragmento transcrito proporciona o contexto adequado do embate que se
apresenta. O impugnante alega que ... todos foram entregues ao fiscal, salvo aqueles que
o Impugnante não havia como conseguir. Contudo, o rol de documentos apresentados
pelo importante não foram suficientes para comprovar o valor da transação, seja no caso
de suprimir as omissões ou retratar a operação de importação efetuada.
Na ausência dessa comprovação, sempre tendo por fulcro o artigo 148 do Código
Tributário Nacional, é permitido a autoridade aduaneira entender que o valor declarado
não mereça fé, em face da precariedade dos esclarecimentos prestados e assim arbitrá-lo
de acordo com os métodos de valoração aduaneira.
A fatura de exportação chancelada pelas Autoridades Espanholas não tem o
condão de demonstrar em que parâmetros se deu a transação. Por isso que é
fundamental documentos (e-mails, cartas, prospectos) que demonstrem como se
processou a transação comercial e de que forma se atingiu o preço avençado.
Na ausência dessa demonstração – já que o ônus da prova é do importador –
pode a autoridade aduaneira desabonar o 1o método de valoração aduaneira.
Contudo, a discussão não se encerra!
Uma questão é desabonar o 1o método de valoração aduaneira. Outra questão é a
constatação de casos de fraude, sonegação ou conluio.
Se o ônus da prova de demonstrar o 1o método de valoração aduaneira é do
importador, e se frisa mais uma vez que essa determinação está escorada no artigo 148
do Código Tributário Nacional, o ônus da prova para a demonstração de casos de
fraude, sonegação ou conluio é da fiscalização.
A prática de fraude, sonegação e conluio deve ser provada, não sendo
decorrência imediata do ato de não aceitar o valor de transação.
Percebam a distinção: a legislação aplicável – artigo 148 do Código Tributário
Nacional – permite a autoridade aduaneira rejeitar o valor da transação. Contudo,
entender que em função disso houve prática de fraude, sonegação ou conluio é uma
presunção não amparada pela legislação aplicável.
Pelo colacionado nos autos, o importador não comprovou o valor da importação.
Isso tem por efeito a permissão da autoridade aduaneira em proceder com a valoração
aduaneira, mas não o de presumir a prática de fraude, sonegação ou conluio.
▣ A MULTA REGULAMENTAR DE 100% SOBRE O VALOR ARBITRADO

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

A fiscalização entende que o importador devera recolher a multa de 100% entre
o valor da mercadoria declarado com o valor da mercadoria apurado - artigo 703 do
Regulamento Aduaneiro:
 Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009
Art. 703. Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na
forma do art. 86 ou do efetivamente praticado, aplica-se a multa de cem por
cento sobre a diferença, sem prejuízo da exigência dos tributos, dos
acréscimos legais e de outras penalidades cabíveis (Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 88, parágrafo único; e Lei no 10.833, de 2003, art. 70,
inciso II, alínea “b”, item 2).
O artigo 703 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009,
tem por fulcro legal o artigo 88 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001:

Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo
dos tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante
arbitramento do preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes
critérios, observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a ) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para
Implementação do Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto
Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no
1.355, de 30 de dezembro de 1994, observados os dados disponíveis e o
princípio da razoabilidade; ou
c ) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da
exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, e dos acréscimos legais cabíveis (grifo e negrito nossos)
Embora o artigo 703, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
6.759/2009 não explicite, entende-se que em virtude do seu fulcro legal ser o artigo
88 da Medida Provisória n° 2.158-35, a multa regulamentar de 100% sobre o valor
arbitrado se aplica exclusivamente nos casos de fraude, sonegação ou conluio.
 Lei no 4.502/1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir
o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

Como abordado, a não apresentação de documentos por parte do importador,
com fulcro no artigo 148 do Código Tributário Nacional, permitiu a fiscalização
aduaneira a desabonar o 1o método de valoração aduaneira.
A prática de fraude, sonegação e conluio deve ser provada, não sendo
decorrência imediata do ato de não aceitar o valor de transação.
O Relatório de Procedimento Fiscal trouxe evidência de prática de fraude, e
sonegação através dos Quadros 2 e 3, que indicam um subfaturamento da ordem de 50%
a 70%.
Portanto, a multa regulamentar de 100% sobre o valor arbitrado se aplica ao
caso.
Consequentemente, a multa de ofício deve ser majorada para 150%.
(...)”

A partir da leitura dos excerto transcritos, entendo que a decisão recorrida foi
precisa ao assinalar (i) a falta de exatidão ou veracidade dos preços declarados nas DI em
discussão no presente processo, (ii) o correto procedimento de valoração adotado pela
fiscalização e (iii) a correta aplicação das multas pela verificação, em concreto, de sonegação/
fraude.
No tocante ao primeiro ponto, observe-se, antes de tudo, que a acusação da
fiscalização não é de falsidade das faturas comerciais, conduta que enseja outras sanções, mas de
valor declarado, tanto nas declarações de importação como nas faturas comerciais, inexato ou
inverídico, abaixo do valor praticado em diversas importações semelhantes.
Nesse contexto, sublinhe-se que a própria Relatora reconheceu que o preço
declarado pelo importador é inverídico, uma vez que, segundo suas próprias palavras no voto
vencido, “restou demonstrado pelo fisco que o preço compactuado é bem abaixo do praticado
no mercado externo”.
Nesse ponto, é de se assinalar que a fiscalização realizou análise minuciosa e
precisa de importações em condições similares àquelas discutidas nos autos, tendo demonstrado
a inverossimilhança dos valores declarados pela recorrente: de todos os ângulos examinados, as
conclusões fiscais revelam que as importações de alho, nas condições constantes da DI em
discussão neste processo, apresentam valores bem superiores àqueles informados pelo sujeito
passivo.
Lembre-se, por oportuno, que a fiscalização intimou o sujeito passivo a apresentar
documentos que demonstrassem por que razão os valores por ele declarados divergiram, de
forma significativa, dos valores realizados em outras importações similares. Nesse aspecto,
sublinhe-se que a análise de similaridade foi demonstrada não apenas a partir das características
do produto importado, mas também do contexto da própria negociação, tendo a fiscalização,
inclusive, elucidado que não há variação significativa de preço quando exportador e fabricante
são distintos.
Pois bem. A partir do momento em que a fiscalização apontou, com análise
consistente e elementos robustos, que os preços de importação se mostravam bastante distintos
daqueles praticados em outras importações similares, caberia ao sujeito passivo comprovar – e
não apenas alegar – a razão de seu caso ser uma exceção aos diversos casos apontados pela
fiscalização.
Veja-se, por exemplo, que a recorrente alega que a compra efetuada diretamente
do produtor seria um elemento diferenciador do preço, mas, pelo que a fiscalização apurou, tal
fator é irrelevante na caracterização do preço de importação: neste caso, caberia a recorrente
apresentar outros elementos de prova para desconstituir os elementos trazidos pela fiscalização.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

De semelhante modo, quando a recorrente sustenta que estaria iniciando nova
parceria, que seria cliente nova e que o fim de safra teria propiciado melhor negociação de
preços, consta-se que não há, junto com tais alegações, produção de provas para justificar a
excepcionalidade dos preços por ela obtidos e para infirmar os preços demonstrados pela
fiscalização.
Se a fiscalização demonstrou, inclusive com dados e elementos fáticos, que os
preços praticados em importações similares são bem superiores àqueles declarados pela
recorrente, a esta caberia produzir provas para elucidar por quais razões seus preços são
excepcionais. Não há, nos autos, elementos suficientes para desconstituir a consistente análise
realizada pela fiscalização e para afastar os elementos da autuação, os quais apontam para a
incerteza e inexatidão dos preços declarados pela recorrente.
Quanto ao segundo ponto, entendo que a decisão recorrida acertou em afirmar a
correção do procedimento de valoração adotado pela fiscalização.
Primeiramente há que se lembrar que, segundo as disposições contidas no art. 82
do Decreto no. 6.759/2009, a autoridade aduaneira poderá afastar-se da aplicação do método do
valor de transação quando (I) houver motivo para duvidar da exatidão dos documentos
apresentados e (II) as explicações, documentos ou provas complementares não forem suficientes
para esclarecer as dúvidas existentes.
Ora, no caso dos autos, a autoridade fiscal demonstrou, como visto, a falta de
verossimilhança dos valores aduaneiros constantes dos documentos apresentados e intimou o
sujeito passivo para apresentar documentos complementares, tendo a recorrente deixado de
apresentar documentos suficientes para afastar as conclusões a que chegou a fiscalização.
Nesse contexto, a autoridade aduaneira afastou, justificadamente o método do
valor de transação e procedeu à valoração conforme a norma constante no art. 88, inciso I da
Medida Provisória no. 2.158-35/2001, que dispõe que o arbitramento seguirá o critério do preço
de exportação de mercadoria similar ou idêntica. Nesse ponto, a fiscalização tomou como
referência importações similares, utilizando, ao final, declaração de importação com parâmetros
(classe, tamanho e condições de importação das mercadorias) com as importações autuadas.
Diante de tais considerações, não assiste razão à recorrente quando aduz que o
arbitramento realizado foi irregular, pois não teria utilizado parâmetros legais contidos na
legislação. Ao contrário, a DI tomada como paradigma pela fiscalização reflete importação
similar – e aqui deve ser lembrado que similaridade não equivale à igualdade - àquela efetuada
pela recorrente, tendo a autoridade aduaneira fixado, como parâmetro de comparação, produtos
de mesma classe e tamanho daqueles importados e, ainda, em condições equivalentes de
importação – neste ponto, como já assinalado, a fiscalização demonstrou que não há variação de
preços quando a importação é feita de terceiro distinto do fabricante.
No tocante às multas aplicadas, entendo que os elementos trazidos pela
fiscalização, demonstrando que o valor declarado pelo sujeito passivo se revelou
substancialmente menor do que aquele praticado em importações similares, são suficientes para
evidenciar que houve sistemática redução do valor aduaneiro dos produtos importados pela
recorrente, afigurando-se, em concreto, ação dolosa que dá azo às multas aplicadas.
Com efeito, a sistematicidade na diminuição do valor das mercadorias importadas,
observada no caso concreto – os preços de mercadorias diversas, constantes da DI no.
15/1431752-6, foram sistematicamente reduzidos em mais de 50% do valor de importação
apurado pela fiscalização -, é por si só suficiente para caracterizar a ação dolosa, característica
dos institutos da sonegação e fraude previstos nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, visando (i)
impedir o conhecimento, por parte da autoridade aduaneira, da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, sua natureza e circunstâncias materiais, e, ainda, (ii) modificar as
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-008.134 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725918/2015-30

características essenciais da obrigação tributária, de maneira a reduzir o montante do imposto
devido.
Diante de tais artifícios, constatados de forma objetiva pelo contraste dos preços
praticados e aqueles declarados, mostra-se correta a aplicação da multa qualificada de 150%,
tendo em vista que se verificou, em concreto, a hipótese enunciada no art. 44, inciso I e § 1o da
Lei no. 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no. 11.488/2007, conforme restou
consubstanciado no auto de infração.
De semelhante modo, a ocorrência de sonegação e fraude ensejam a aplicação da
multa de 100% do valor aduaneiro, prevista no art. 88, parágrafo único da Medida Provisória n°
2.158-35/2001.
Por fim, no tocante à alegação de que as multas aplicadas representariam ofensa a
princípios constitucionais, tal como o princípio do não-confisco, há que se lembrar que a
autoridade fiscal apenas aplicou, de forma vinculada e sem margem para qualquer ponderação de
princípios, normas legalmente previstas.
Nessa linha, não cabe a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento de que
representaria ofensa à proporcionalidade, razoabilidade, não-confisco ou qualquer outro
princípio jurídico: o raio de cognição restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso
concreto, da hipótese de incidência da sanção normativamente cominada.
O afastamento das multas, sob o argumento de que as sanções representariam
afronta a princípio constitucional, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem as referidas sansões. Tal atribuição
de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada
Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital